Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-04.2013.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-04.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUIANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.955.358/0001-17 (APELANTE), MARCOS VINICIUS SILVERIO - CPF: 173.655.138-88 (ADVOGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PAIVA SALDANHA - CPF: 164.102.203-59 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS PAIVA SALDANHA - CNPJ: 15.644.440/0001-59 (APELANTE), HELIO JOSE SCHNEIDERS - CPF: 915.502.621-49 (APELANTE), JOSE MESNEROVICZ - CPF: 534.122.149-49 (APELADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PAIVA SALDANHA - CPF: 164.102.203-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO JOSE SCHNEIDERS - CPF: 915.502.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS PAIVA SALDANHA - CNPJ: 15.644.440/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITEDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva da apelante, tem-se dos autos que apesar de ser proprietária do semirreboque e não do cavalo mecânico, não há como se desvencilhar uma coisa da outra, para efeitos da responsabilidade pelo acidente. Nesse caso, a responsabilidade é solidária, diante da existência de comodato, bem como certo que o caminhão estaria sendo conduzido com o semirreboque e o cavalo mecânico, o que afasta a tese da apelante. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Desse modo, comprovada a culpa do motorista pelo acidente e sendo a responsabilidade objetiva, devida a indenização por dano material e moral, nos moldes determinados na sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000824-04.2013.8.11.0007 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: GUIANA TRANSPORTES LTDA.

APELADO: JOSE MESNEROVICZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GUIANA TRANSPORTES LTDA., contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por JOSE MESNEROVICZ, que julgou procedente os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para condenar os requeridos ao pagamento das despesas médico-hospitalares, no valor de R$ 2.869,19 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais com dezenove centavos) e ao pagamento do veículo, no valor de R$ 29.372,51 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e dois reais com cinquenta e um centavos). Incidente correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro de juros moratórios, desde a data do último ato de citação. Ainda, condenou-os ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incidente correção monetária pelo INPC desde a presente data e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do causídico do Autor, em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que não é legítima para figurar no polo passivo, por não ser proprietária do cavalo mecânico que tracionava os semirreboques; é proprietária apenas dos semirreboques que não deram causa ao acidente e não havia relação de subordinação entre o apelante e o motorista do veículo, inexistindo reparação de danos; há um contrato de comodato entre a empresa Guiana Transportes e a empresa Coriolano transportes ME; nota-se que, quem tracionava os semirreboques era o motorista da Coriolano transportes, não tendo a apelante qualquer poder de mando sobre o mesmo; quanto aos danos materiais, consta dos autos apenas e tão somente como prova documental um boletim de ocorrência e algumas fotos, o que, por si só, não bastam para comprovar os prejuízos causados; as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa da empresa requerida, bem como, não pode ser presumida, inviável imputar a ela a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano; com relação ao dano moral, elenca que só a mera alegação de abalo e sofrimento emocional e psicológico não é suficiente; é preciso que o autor demonstre inequívoca e convincentemente a ocorrência de lesões no corpo e na alma; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para se manifestar quanto a ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GUIANA TRANSPORTES LTDA., contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por JOSE MESNEROVICZ, que julgou procedente os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para condenar os requeridos ao pagamento das despesas médico-hospitalares, no valor de R$ 2.869,19 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais com dezenove centavos) e ao pagamento do veículo, no valor de R$ 29.372,51 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e dois reais com cinquenta e um centavos). Incidente correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro de juros moratórios, desde a data do último ato de citação. Ainda, condenou-os ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incidente correção monetária pelo INPC desde a presente data e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do causídico do Autor, em 10% sobre o valor da condenação.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não é legítima para responder a ação, no polo passivo. Ainda, não há comprovação do dano material e da perda total do veículo, bem como não há dano moral.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva da apelante, tem-se dos autos que apesar de ser proprietária do semirreboque e não do cavalo mecânico, não há como se desvencilhar uma coisa da outra, para efeitos da responsabilidade pelo acidente.

Nesse caso, a responsabilidade é solidária, diante da existência de comodato, bem como certo que o caminhão estaria sendo conduzido com o semirreboque e o cavalo mecânico, o que afasta a tese da apelante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO “CAVALO” E DO PROPRIETÁRIO DO “SEMI REBOQUE” ACOPLADO – RECURSO DESPROVIDO. “Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico", o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1256052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)
(TJ-MT - AI: 10141699420208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

“Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação regressiva de indenização por danos materiais. Colisão traseira. Veículo segurado atingido na parte traseira por veículo composto (cavalo mecânico e reboque). Sentença de procedência. Ação ajuizada contra o proprietário do reboque. Responsabilidade dos proprietários do veículo composto (caminhão e carreta) por culpa in elegendo. Contrato de locação do reboque. Aplicabilidade da Súmula 492 do STF. Responsabilidade solidária do proprietário do caminhão (cavalo mecânico ou caminhão-trator) e do proprietário da carreta (reboque ou semirreboque). Precedentes desta Corte e do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10247275820188260007 SP 1024727-58.2018.8.26.0007, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/02/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEMANDADA. 1. AVENTADO O RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE RECHAÇADA. EMPRESA PROPRIETÁRIA DO SEMIRREBOQUE CONDUZIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO (CAVALO MECÂNICO). VEÍCULOS QUE, JUNTOS, FORMAM UMA UNIDADE VEICULAR. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. ALIÁS, FALHA NO SISTEMA DE FREIOS DO SEMIRREBOQUE RELATADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELOS MECÂNICOS DA CONCESSIONÁRIA E NÃO DERRÚIDA PELA RÉ. 2. SENTENÇA HÍGIDA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS, NA FORMA DO ART. 85, §§ 1º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50280996820198240038, Relator: Raulino Jacó Bruning, Data de Julgamento: 30/03/2023, Primeira Câmara de Direito Civil).

De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão deu problemas mecânicos e parou em cima da pista de rolamento, impossibilitando a remoção; procedeu-se a sinalização com galhos e ramos, no entanto, o veículo do autor veio a colidir com a traseira (reboque), o que causou dano material.

Não havia sinalização de triângulo, tampouco alerta ligado, conforme ficou provado nos autos, pelos documentos e oitiva em audiência.

Do mesmo modo, o autor teve prejuízos materiais em decorrência do acidente, de acordo com as notas juntadas nos autos, e fotos demonstrando a situação irreparável que ficou o veículo, não obstante alegue a apelante ausência de notas fiscais, orçamentos para elucidar o prejuízo, tais prejuízos estão comprovados nos autos.

Com relação ao dano moral, o apelado sofreu várias escoriações pelo corpo, lesões que o deixaram internado por um período de tempo, situação que certamente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Cabe ressaltar que se trata de relação albergada pelo instituto da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, no teor do que dispõe a segunda parte do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa , nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

Desse modo, devida a indenização por dano material e moral, nos moldes determinados na sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E VEÍCULO DE PASSEIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ A PAGAR À AUTORA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO O VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA NESTES AUTOS. COOPERATIVA PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO QUE PODERÁ AJUIZAR AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O TERCEIRO QUE ENTENDE TER CAUSADO O DANO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CONSERTO DO AUTOMÓVEL QUE SUPERA O PRÓPRIO VALOR DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE UTILIZÁ-LO POR LONGOS ANOS. SEGUNDO AUTOR QUE SOFREU LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NECESSITOU DE ATENDIMENTO MÉDICO. DEFORMIDADE PERMANENTE EM VIRTUDE DAS INÚMERAS CICATRIZES DEIXADAS PELAS ESCORIAÇÕES. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. (TJ-RJ - APL: 00031486720158190073 202200199040, Relator: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 07/02/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido
. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO, NEXO CAUSAL E CULPA PELO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE O RÉU E A SEGURADORA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.438,25 POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS A TÍTULOS DE INDENIZAÇAO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS. INCONFORMISMOS DO RÉU E DA AUTORA. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro. A prova encartada nos autos não deixa dúvida de que a responsabilidade pelo evento danoso recai sobre o réu. Danos materiais apurados pela magistrada a quo corretamente. Danos morais devidamente configurado, eis que é incontroversa a dor, o sofrimento e os transtornos físicos e psicológicos advindos do acidente de trânsito sofrido pela autora. Para além disso, deve ser sopesado o fato de que a autora necessitou de submeter as duas cirurgias, ficou 18 dezoito dias internada em Centro de Terapia Intensiva, vez que o acidente automobilístico lhe causou fratura de esterno clavícula esquerda, laceração renal esquerda, lesão de alça de intestino delgado; fraturas do 4º ao 8º arcos costais a direita e 2º ao 4º arcos costais a esquerda; fratura no terço médio da clavícula esquerda e no corpo do esterno e infiltração dos planos mios e após o acidente passou a sofrer com Síndrome de Estresse Pós Traumático. Valor a título de indenização por dano moral que se majora de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que melhor atenderá tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Dano estético estimado em grau médio. Verba indenizatória fixada corretamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais). RECURSO DESPROVIDO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA
. (TJ-RJ - APL: 00695045820188190002 202200181242, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 02/03/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024